Tribunal: STF
Processo: HC 198932
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Suspensão da ação penal. Débito fiscal. Supressão de Instância. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 30.571/2021. 
    Em 19.3.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nestor Alcebiades Mendes Ximenes em favor de Walfran Oliveira Chaves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 622.044/PI (evento 12).
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos (evento 2) 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. NOVO TÍTULO. WRIT PREJUDICADO. NOVA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A superveniência de novo título, consubstanciado em julgamento da apelação, torna prejudicado o habeas corpus que visa a suspensão da ação penal e do curso da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. 
    2. Com a superveniência do julgamento da apelação, prejudicado o writ anteriormente impetrado, uma vez que a medida, a partir de então, tem novo título judicial que alterou o cenário fático-processual. Precedentes" (AgRg no RHC 79.778/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a parte Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de sobrestamento da ação penal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário na seara cível. Requer, em liminar e no mérito, seja sobrestado o trâmite o da ação penal, bem como da pretensão punitiva, até que seja analisado o mérito da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0025196-40.2015.8.18.0140).
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Observo que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 622.044/PI, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ressaltando que ‘surgindo o julgamento do apelo criminal no Tribunal de origem, fica prejudicado o habeas corpus que tinha por objeto o sobrestamento da ação penal bem como do curso da prescrição da pretensão punitiva, até que seja analisado o mérito da ação anulatória de débito fiscal’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao tema alusivo à (in)possibilidade de suspensão da ação penal, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Paralelamente, mostra-se inviável a apreciação, na via angusta do habeas corpus, do pedido de sobrestamento formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que ‘o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise acerca da existência de fatos e provas capazes de anular o fato gerador do ilícito penal tributário, a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a suspensão da ação penal.’ (HC 136.639/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.10.2016); 
    Como se sabe, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora